Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-78.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-78.2018.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI

APELADO: MARIA CLEMILDA DE JESUS SILVA GOES

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 230/2012. ATO VINCULADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itiúba contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder à autora, professora da rede municipal, a progressão funcional da Classe III para a Classe IV, desde maio de 2017, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional pleiteada exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 10, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 230/2012; (
ii
) estabelecer se a progressão depende de ato discricionário da Administração e se admite efeitos financeiros retroativos; (
iii
) determinar a existência de interesse recursal quanto à alegada fixação de astreintes; (
iv
) definir os critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece do recurso quanto à alegação de fixação de astreintes, pois a sentença não impôs multa diária, evidenciando ausência de interesse recursal.

4. A Lei Complementar Municipal nº 230/2012 distingue progressão horizontal (por titulação) e progressão vertical (por aperfeiçoamento), sendo que os requisitos do art. 10, § 2º, aplicam-se exclusivamente à progressão vertical.

5. A progressão horizontal exige apenas a comprovação de titulação compatível, o que foi atendido pela autora mediante conclusão de curso de mestrado.

6. A progressão funcional por titulação configura ato administrativo vinculado, não havendo margem de discricionariedade para a Administração ao verificar o preenchimento dos requisitos legais.

7. A inércia da Administração em analisar o requerimento administrativo caracteriza omissão ilegal e autoriza a intervenção judicial para assegurar direito subjetivo do servidor.

8. Os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data do preenchimento dos requisitos e do protocolo administrativo, pois o ato concessivo possui natureza declaratória.

9. A condenação não viola o art. 169 da Constituição Federal, por decorrer de obrigação legal preexistente prevista no plano de carreira.

10. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, aplicando-se o INPC até 08/12/2021, juros da poupança e, a partir da EC nº 113/2021, a taxa Selic.

11. Os honorários advocatícios, em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 169; CPC,
arts
. 1.009, 85, §§ 3º e 4º, II, 183 e 1.007, §1º; Lei Complementar Municipal nº 230/2012,
arts
. 9º, 10 e 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ, j. 19.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2221117/DF, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, j. 16.10.2023; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-BA, APL 8000793-81.2017.8.05.0132; TJ-BA, APL 8000336-78.2019.8.05.0132; TJ-BA, APL 8000392-48.2018.8.05.0132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000390-78.2018.8.05.0132
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ITIUBA

e como Apelad
a

MARIA CLEMILDA DE JESUS SILVA GOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEG
AR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator